Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O INPC é o índice de correção monetária adotado em geral, no entanto, se houver a previsão expressa no Estatuto Condominial, esse deve prevalecer. Assim, se expresso nas normas condominiais a aplicação do IGP-M/FGV para atualização monetária, no caso de atraso de pagamento de taxas condominiais, outro índice não há que se considerar.
2. A interpretação que se dá ao art. 323 do CPC deve levar em consideração o princípio da ampla defesa. Assim, ninguém deverá ser condenado a pagar um valor diferente das taxas ordinárias e cujo valor sequer foi submetido ao contraditório processual. Nessa esteira, apenas as taxas condominiais ordinárias podem ser incluídas automaticamente no valor total do débito até o efetivo pagamento, não taxas extraordinárias ou cobranças adicionais.
3. Recurso parcialmente provido.